Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018807-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (AGRAVANTE), MARIA ELIZABETE SILVA SOARES - CPF: 388.865.539-00 (AGRAVADO), ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIARIO
, de decisão que homologou o cálculo do perito.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública (Proc. nº 0014667- 94.2014.8.11.0041) promovida por
MARIA ELIZABETE SILVA SOARES
em face de
BRADESCO AS CRÉDITO IMOBILIARIO
.

DECISÃO
(ID 159021816 - Pág. 1/2 origem): homologou o cálculo da contadoria e determinou a inclusão na incidência dos expurgos das 4 contas que não foram consideradas pelo banco.

AGRAVO
(ID 225553656):
BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIARIO
sustenta, em síntese, que a decisão agravada que homologou os cálculos deve ser reformada. Afirma que o titular das contas poupanças não têm direito ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão e Bresser, uma vez que a conta portava data de aniversário na 2ª quinzena do mês de julho/87 e fevereiro/89. Busca a concessão de efeito suspensivo à decisão, como forma de evitar novo bloqueio em suas contas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar remessa à contadoria a fim de excluir do cálculo as contas com aniversário na 2ª quinzena.

Liminar indeferida
(Id. 227712192).

Sem Contraminuta
(Id. 233634183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIARIO
, de decisão que homologou o cálculo do perito.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública (Proc. nº 0014667- 94.2014.8.11.0041) promovida por
MARIA ELIZABETE SILVA SOARES
em face de
BRADESCO AS CRÉDITO IMOBILIARIO
.

DECISÃO
(ID 159021816 - Pág. 1/2 origem): homologou o cálculo da contadoria e determinou a inclusão na incidência dos expurgos das 4 contas que não foram consideradas pelo banco.

A agravada promoveu o cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública 228119008, da 2ª Vara Bancária, contra o Banco Bradesco S/A, onde sustenta, que com o Plano Bresser e Plano Verão, o requerido não aplicou nas contas poupança existentes em sua carteira o IPC, aplicando o LBC's e LFT - Letras Financeiras do Tesouro.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada requereu o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários, com correção monetária, juros moratórios e juros remuneratórios, até a data do efetivo pagamento.

O Juízo determinou a apuração do valor devido por meio de cálculo realizado pela Contadoria Judicial (ID 83003430 - Pág. 1 origem) e o laudo foi apresentado, concluindo que o valor total a ser pago era de R$ 32.860,12 (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Doze Centavos), atualizado até 17/08/2022 (ID 92851645 - Pág. 1/5 origem).

O laudo foi impugnado pelo ora agravante, que concluiu que, se o saldo remanescente apurado em 01/2015 foi de R$ 4.334,55, tal valor equivale a R$ 10.032,09 (dez mil, trinta e dois reais e nove centavos), atualizado até 17/08/2022 (ID 97189842 - Pág. 1 origem), mormente porque excluídas 4 das contas poupanças, por terem datas de aniversário na segunda quinzena (ID 97189845 - Pág. 12).

Novamente a contadoria judicial foi acionada para prestar os esclarecimentos em face da impugnação e o fez ratificando o laudo anterior em sua integralidade (ID 131118978 - Pág. 1⁄2 origem).

Assim o Juízo homologou o cálculo da contadoria e determinou a inclusão no cálculo de incidência dos expurgos as 4 contas poupança que não foram consideradas no cálculo apresentado pelo banco (ID 159021816 - Pág. 1/2 origem).

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou os cálculos.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, alega excesso de execução em razão da inclusão indevida de contas que
portavam data de aniversário na 2ª quinzena do mês de julho/87 e fevereiro/89.

Em que pese tais alegações, há que ressaltar que conforme explicação apresentada pelo perito judicial ao movimento de Id. 131118978 (Origem), o cálculo apresentado obedeceu “
a

metodologia apresentada, pois respeitou os índices creditados pela instituição bancária à época, bem como recalculou o saldo existente, chegando-se a diferença entre o saldo apresentado pelo banco e o efetivamente devido
”; o que fragiliza a impugnação do recorrente, porquanto obedecidos os comandos legais de realização do cálculo.

De forma semelhante observou o juiz de origem (Id. 159021816), veja:

“(...) Embora o preâmbulo do cálculo de id n. 92851645, de fato constar com equivoco, esse foi esclarecido ao id n. 131118978, quanto a não incidência dos remuneratórios.

O cálculo está em sintonia com o título e decisões proferidas nos autos.

O banco de forma equivocada não considerou 04 contas poupanças, mas essas incidem também expurgos inflacionários.

A atualização se deu até a data do bloqueio, atualizando-se o residual até as datas atuais.

Posto isso, homologo o cálculo da contadoria.

Expeça-se alvará do valor penhorado em favor dos exequentes.

Intime-se o executada para pagamento do saldo residual no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD..(...)”.

Assim, se o motivo do excesso de execução apontado pelo executado não se sustenta e se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída
e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024